Tribunal: TJBA
Processo: 8042861-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042861-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: GABRIELA BORGES FALCAO

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra o acórdão proferido no ID 93181168, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8042861-73.2025.8.05.0000, que manteve decisão concessiva de tutela provisória para garantir tratamento de saúde à parte agravada, Gabriela Borges Falcão. A embargante alega omissão quanto à aplicação do precedente vinculante fixado pelo STF na ADI 7265.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o entendimento firmado pelo STF na ADI 7265, que trata da natureza excepcional da cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, sob determinados requisitos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.
4. Não há omissão quando a decisão analisa adequadamente os pontos controvertidos, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
5. O acórdão embargado apreciou a matéria à luz da cognição sumária própria da tutela provisória, reconhecendo a verossimilhança do direito da agravada diante da documentação médica apresentada.
6. As alegações da embargante demandam reexame de mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
7. Inexistência de omissão quanto à aplicação do precedente da ADI 7265, cuja análise, se cabível, deve se dar no mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão se a fundamentação do julgado é suficiente e coerente com a matéria discutida. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8042861-73.2025.8.05.0000,
em que figuram como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e embargada
GABRIELA

BORGES FALCAO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA